Tribunal: TJDFT
Processo: 0001077-52.2017.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TODAS AS ALÍNEAS NO TERMO. RESTRIÇÃO DAS ALÍNEAS NAS RAZÕES. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. AFASTAMENTO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA ESCORREITA. ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 65, III, “C”, DO CPB. NÃO-RECONHECIMENTO. ART. 156 DO CPP. ENUNCIADO DE SÚMULA No 231 DO C. STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas ("a", "b", "c" e "d" do inc. III do art. 593 do CPP), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas ("c").
2. Entende-se por decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, apenas aquela eivada de arbitrariedade, completamente dissociada do conjunto probatório produzido no caderno processual, sem que existam elementos de convicção aptos a sustentar o entendimento alcançado pelo júri popular, o que não ocorreu na espécie.
3. Não fica caracterizada decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando verificado que os jurados, ao decidirem pela condenação, optaram por versão dos fatos que possui amparo em elementos probatórios suficientes. Por isso, descabe a submissão do acusado a novo julgamento, sob pena de violação ao primado constitucional da soberania dos veredictos.
4. Compete ao acusado o ônus processual de demonstrar o ato injusto da vítima gerador de violenta emoção que influencie na prática do crime, nos moldes do art. 156 do CPP. A existência de disputa por tráfico de drogas na região e uma breve discussão no momento dos fatos não são suficientes para comprovar a atenuante prevista no art. 65, III, “c”, do CPB.
5. Reconhecida a confissão espontânea, a pena deve retornar ao mínimo cominado em abstrato pelo preceito secundário do tipo, na medida em que a incidência da atenuante genérica não pode conduzir a reprimenda abaixo do mínimo legal, na forma do enunciado de súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso conhecido e desprovido.